Tribunal: STF
Processo: ARE 1412291
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em julgamento assim ementado (doc. 379):



    “DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. ELEMENTOS DE PROVA CONVERGENTES COM O TIPO PENAL DO ART. 33, CAPUT, DA LEI NACIONAL N. 11.343/2006. DEPOIMENTO DE AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA. INIDONEIDADE NÃO VISLUMBRADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Comete o crime de tráfico ilícito de drogas aquele que importa, exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquiri, vende ou expõe à venda, oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra, entrega ou fornece para consumo, ainda que gratuitamente, drogas sem qualquer autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamento expedido pelos órgãos competentes. 



    2 . No caso, o apelante, com consciência e vontade, detinha em depósito, preparava, guardava em uma residência alugada por si, além de diversos objetos inerentes à manipulação de drogas para mercancia, substância conhecida como maconha, com massa bruta e 10,10g, e cocaína, com massa bruta de 1.190,00 kg, que, pelas circunstâncias em que foram encontradas, fica caracterizado o tráfico ilícito de drogas. 



    3. O depoimento de agentes da segurança pública num contexto de idoneidade, sem contraprova que possa enfraquecê-los, pode perfeitamente subsidiar um édito condenatório, sobretudo por tráfico ilícito de drogas, cujos fatos ocorrem, em regra, às sombras da sociedade e aqueles que praticam a traficância sempre buscam, a todo custo, esconder a responsabilidade; quando pegos em flagrante delito. 



    4. A sentença prolatada, bastante fundamentada, valorou adequadamente as provas então produzidas e, sem prejuízo, enfrentou de forma expressa as teses defensivas levantadas em cotejo com a acusação, situação na qual permitiu o magistrado, em seu livre convencimento motivado, entender pela ocorrência do delito e pela condenação da parte apelante. 5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, nos termos do voto prolatado.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão teria violado dispositivos da CARTA MAGNA, requerendo, ao final, o seu regular processamento (doc. 389).



    O Tribunal de origem o inadmitiu uma vez que o agravante, “por meio de uma única petição, interpôs conjuntamente recurso especial e recurso extraordinário, contrariando o que dispõe o artigo 1.029 do Código de Processo Civil”.(doc. 405).



    No Agravo, a parte agravante, em síntese, reproduz os argumentos anteriormente expendidos no apelo extremo (doc. 416).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Como destacado pelo Parquet Estadual, em sua contraminuta ao Agravo (doc. 421), “Cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente